Tribunal: TCU
Processo: 018.328/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Petição oferecida pelo Sr. Joel Rodrigues Lobo, arguindo a nulidade da notificação do Acórdão 10.543/2018  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa Petição oferecida pelo Sr. Joel Rodrigues Lobo, arguindo a nulidade da notificação do Acórdão 10543/2018-TCU-Primeira Câmara , proferido nestes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur contra o Sr. Joel Rodrigues Lobo, ex-prefeito de Careiro/AM (gestão: 2009-2012), em face da impugnação total das despesas efetuadas na execução do Convênio 1.821/2009, que tinha por escopo incentivar o turismo, mediante o apoio à realização dos festejos referentes ao projeto intitulado Réveillon. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Petição apresentada pelo Sr. Joel Rodrigues Lobo para, no mérito, indeferi-la; e 9.2. remeter cópia deste Acórdão ao peticionante e ao seu atual representante legal, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU, e, ainda, ao Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Formosa/GO, em que tramita o Processo 0004295-43.2018.4.01.3506, referente à execução de título extrajudicial contra o ex-prefeito.